Tribunal: TJSP
Processo: 1035042-76.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EXONERADO DO SERVIÇO. DEVIDO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS E DESPESAS MÉDICAS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. O réu e seus dependentes (esposa e sete filhos) foram segurados do IPREF desde a data de sua admissão (01/10/1984), até o desligamento (12/05/2017). Pagamento da contraprestação pelos serviços de assistência à saúde previstos na Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR EXONERADO DO SERVIÇO. DEVIDO O PAGAMENTO POR SERVIÇOS E DESPESAS MÉDICAS REALIZADOS NA VIGÊNCIA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. O réu e seus dependentes (esposa e sete filhos) foram segurados do IPREF desde a data de sua admissão (01/10/1984), até o desligamento (12/05/2017). Pagamento da contraprestação pelos serviços de assistência à saúde previstos na Lei no 4.755/1995 e, posteriormente, na Lei no 6.083/2005. Documentos acostados aos autos que demonstram a falta de pagamento de valor referente ao financiamento. Comprovado o adimplemento das mensalidades e coparticipação dos meses de abril e maio de 2017. É indevida a cobrança da coparticipação referente a junho de 2017. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035042-76.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOAO
BATISTA VICENTE, é apelado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS IPREF.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
2
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224
Apelante: Joao Batista Vicente
Apelado: Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de
Guarulhos Ipref
Comarca: Guarulhos
Voto no 13980
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
EXONERADO
DO
SERVIÇO.
DEVIDO
O
PAGAMENTO
POR
SERVIÇOS
E
DESPESAS
MÉDICAS
REALIZADOS
NA
VIGÊNCIA
DO
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. O réu e seus dependentes
(esposa e sete filhos) foram segurados do IPREF desde a
data de sua admissão (01/10/1984), até o desligamento
(12/05/2017). Pagamento da contraprestação pelos serviços
de assistência à saúde previstos na Lei no 4.755/1995 e,
posteriormente, na Lei no 6.083/2005. Documentos
acostados aos autos que demonstram a falta de pagamento
de valor referente ao financiamento. Comprovado o
adimplemento das mensalidades e coparticipação dos
meses de abril e maio de 2017. É indevida a cobrança da
coparticipação referente a junho de 2017. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 163/166, que julgou procedente a ação para condenar o
réu ao pagamento de R$ 34.922,96, referente aos serviços e despesas
médicas utilizados. Sucumbente, o apelante foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração opostos pelo réu foram
acolhidos para declarar que ele é beneficiário da gratuidade judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
3
(fls. 168/171 e 178).
Em razões recursais o requerido alegou, em resumo,
que (i) o apelado não comprovou a utilização dos alegados serviços e
despesas médicas; (ii) pleiteia a redução do valor cobrado, calculando o
valor do débito tendo como base o mês de junho; (iii) os meses de abril
e maio foram adimplidos por meio de desconto em folha de pagamento;
(iv) pleiteou a redução dos juros e correção monetária porque são
cobrados em excesso (fls. 181/186).
Contrarrazões a fls. 190/193.

É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual
recebo a apelação na forma dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo Instituto
de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos -
IPREF em face de João Batista Vicente, objetivando o pagamento das
despesas e serviços médicos descritos na petição inicial, equivalentes a
R$ 34.922,96.

Consta dos autos que o réu é ex-servidor da Câmara
Municipal de Guarulhos e ex-segurado no IPREF. Foi exonerado do
cargo em 12/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
4
O autor alega que no momento da exoneração do
servidor havia um débito referente a assistência à saúde equivalente a
R$ 32.445,12, conforme consta do extrato de financiamento a fls.
66/69. O pagamento dos serviços médicos do Instituto era feito nos
termos da Lei no 4.755/1995, por meio de desconto em folha de
pagamento, em montante equivalente a 10% do salário benefício
(código 568 Fin. Prev.).
Em julho de 2005 foi promulgada a Lei no
6.083/2005 que revogou a Lei no 4.755/1995, com a ressalva no artigo
14 do novo diploma legal de que os saldos atuais da assistência
financeira concedida com base na Lei no 4.755/1995 serão amortizados
e liquidados nas formas e condições nela previstas. Assim, a partir da
entrada em vigor da Lei no 6.083/2005, o custeio da assistência médica
prestada pelo Instituto, passou a ser feita por meio de mensalidades e
coparticipações.
O autor afirma que o réu também teria deixado de
quitar as mensalidades dos meses de maio e junho de 2017 e
coparticipações dos meses de abril, maio e junho, equivalentes a R$
2.477,84, débito que estaria comprovado por meio dos documentos a
fls. 71 e 55 dos autos.
Apesar de ter recebido três ofícios do Instituto para
tomar ciência e negociar a dívida, o réu quedou-se inerte, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
5
qual foi ajuizada a presente ação (fls. 72/77).
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o
pedido, considerando que o autor provou de maneira clara e objetiva
todos os valores que pretende receber, e o réu apenas alega que não há
comprovação de que tenha utilizado os serviços e que já efetuou todos
os pagamentos devidos. Afirmou que, no caso, deve prevalecer a
presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.
A r. sentença comporta reforma parcial.

De acordo com o documento a fls. 53 dos autos,
desde a data da sua admissão (01/10/1984), até o desligamento
(12/05/2017), o réu, seus sete filhos e esposa permaneceram como
segurados do IPREF, responsável pela gestão do Regime Próprio de
Previdência e encarregado de proporcionar o benefício de assistência à
saúde dos segurados e seus dependentes, mediante contraprestação.
A Lei no 4.755/1995 dispunha que a assistência à
saúde compreendia a prestação de serviços diretos, mediante convênio
ou credenciamento (art. 28), cabendo aos segurados a participação das
despesas decorrentes destes serviços nas porcentagens previstas no
artigo 31. E o artigo 14 deste diploma legal estabelecia que a assistência
financeira prestada na forma de financiamento das importâncias
correspondentes à participação de que trata o artigo 31, corrigidas
mensalmente, de acordo com o índice oficial estabelecido (g. n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
6
A partir da entrada em vigor da Lei no 6.083/2005, o
custeio do Regime de Assistência à Saúde, gerenciada pelo IPREF,
passou a ser feito da seguinte forma:
Art. 8o. O custeio do Regime de Assistência à Saúde,
gerenciada pelo IPREF, será atendido por:
I
mensalidades dos beneficiários titulares ou de
pensionistas, de que trata o art. 2o desta Lei;
II coparticipação financeira de todos os beneficiários
quando da utilização dos serviços e procedimentos
definidos no regulamento (g. n.).
No caso, o réu vinha arcando com o pagamento do
referido financiamento para o custeio dos tratamentos médicos para si e
sua família, mediante desconto em folha de pagamento, mais o
pagamento das mensalidades e coparticipações a partir de 2005, até a
data de sua exoneração. E de acordo com o histórico do extrato de
financiamento trazido aos autos pelo Instituto, em 12/05/2017, quando
foi exonerado do serviço, ainda havia o saldo a pagar equivalente a R$
32.445,12 (fls. 66/69).
A prova do débito do réu está materializada no
extrato financeiro, que demonstra o seguinte: (i) os descontos efetuados
nos vencimentos do réu a título de financiamento da assistência médica
(Lei no 4.755/1995) e o pagamento das mensalidades e coparticipações
(Lei no 6.083/2005) estão representados pela letra “C”; (ii) o valor dos
serviços de saúde realizados e referente à atualização monetária anual a
de 2000 a 2017, estão representados pela letra “D”. O cálculo destes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
7
dados resultou no débito de R$ 32.445,12.
E a alegação do réu de que o autor não teria
comprovado a utilização dos alegados serviços e despesas médicas não
prospera, considerando que este também não trouxe aos autos qualquer
documento demonstrando o contrário, tal como o credenciamento em
plano ou seguro saúde para si, esposa e os sete filhos. Além disso, não é
crível que os dados inseridos nos documentos acostados à petição inicial
sejam falsos.
Todavia, no tocante a alegada falta de pagamento das
mensalidades de abril e maio de 2017 e coparticipação dos meses de
abril, maio e junho de 2017, a sentença comporta reforma.
Isso porque no próprio extrato financeiro consta o
pagamento das mensalidades e coparticipações de janeiro a maio de
2017 (fls. 69), sendo indevida a cobrança destes itens.
E a coparticipação referente ao mês de junho de
2017 não é devida porque o réu foi exonerado em maio de 2017.
No tocante à redução da correção monetária,
melhor sorte não tem o apelante, porque os valores cobrados pelo autor
estão atualizados de acordo com a lei, conforme consta do extrato
financeiro, nada havendo a ser alterado a este respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035042-76.2018.8.26.0224 -Voto no 13980
8
Portanto, reformo em parte a r. sentença para
excluir da condenação as mensalidades de abril e maio de 2017, assim
como as coparticipações referentes a abril, maio e junho de 2017,
devendo os cálculos ser elaborados com base no mês de junho de 2017.
Fica mantido o r. julgado quanto ao restante.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator